Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CREDITAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO OCORRIDA. RETENÇÃO DA QUANTIA PELO BANCO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a pagar a quantia de R$3.450,24 a título de restituição e pagar a R$5.000,00 relativo à indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que não deve prevalecer a sua condenação, pois a sua conduta foi regular, conforme contrato firmado entre as partes.
II. O recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. O art. 14, caput e § 3o, do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Sobressai dos autos que a autora realizou empréstimo de antecipação do imposto de renda e na data da liquidação do empréstimo não houve o recebimento da restituição do Imposto de Renda. No entanto, o recorrente debitou na conta da autora o valor daquela dívida, equivalente a R$3.450,24 e correspondente ao valor integral da remuneração da recorrida (ID 42367098 - pág. 5).
VI. Verifica-se que não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, não sendo possível aferir os termos da contratação. As partes reconhecem que houve a antecipação do valor da restituição do imposto de renda como um empréstimo. No entanto, não havendo o adimplemento da referida dívida, não é lícito à instituição financeira apropriar-se do salário da recorrente, sem que tenha comprovado nos autos a previsão negocial dessa autorização. Portanto, o valor debitado na conta corrente deve ser restituído, pois se mostra irregular a forma de cobrança.
VII. No tocante aos danos morais, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar os exatos termos da contratação, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Assim, configurada a abusividade de sua conduta, notoriamente, o fato de bloquear a totalidade do salário da autora, o que causou a ela grandes transtornos e agravou o seu orçamento familiar configurando violação dos direitos da personalidade, ante a angústia causada.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Diante desse quadro, obedecendo aos critérios estabelecidos acima faz-se necessária a manutenção do valor da indenização por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.